Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013688-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EDSON PEDRO ALMEIDA - CPF: 235.187.749-72 (AGRAVADO), GUILHERME BERKENBROCK CAMARGO - CPF: 048.823.599-52 (ADVOGADO), ULISSES BITENCOURT ALANO - CPF: 038.515.829-77 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. RETENÇAO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do devedor, formuladas no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de medidas executivas atípicas está condicionada à demonstração de conduta do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens; e (ii) saber se a ausência de provas concretas de má-fé do devedor impede a adoção de tais medidas.

III. Razões de Decidir

A adoção de medidas executivas atípicas deve observar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, e pressupõe demonstração de conduta do devedor que indique o intuito de frustrar a execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A restrição da CNH e do passaporte, na ausência de prova concreta de uso para ocultação patrimonial ou frustração dolosa do cumprimento da obrigação, revela-se medida desproporcional e meramente sancionatória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens. 2. Medidas que imponham restrições pessoais, como suspensão de CNH e retenção de passaporte, devem observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo vedada sua imposição com finalidade meramente coercitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Voiter S.A
, (anteriormente, Banco Indusval S.A) contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta
em face de
Edson Pedro Almeida
, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que

há exaurimento das diligências tradicionais e típicas para localização de bens do devedor, todas elas infrutíferas, salvo bloqueio parcial via Sisbajud.

Alega que o processo tramita há mais de oito anos sem êxito na satisfação do crédito, demonstrando desídia e inércia do executado.

Aduz que o artigo 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive em se tratando de prestações pecuniárias, e que

a restrição da CNH e do passaporte não configura violação ao direito de ir e vir, uma vez que se tratam de restrições administrativas que não impedem o deslocamento por outros meios nem o uso de outros documentos de identificação, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão agravada para deferir as medidas coercitivas postuladas.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
.

Sem pedido de tutela de urgência recursal.

Não foram prestadas informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 290390866, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução de titulo extrajudicial, lastreado em Cédula de Produto Rural n. FP1013/2016.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, a parte exequente à mingua da localização de bens passiveis de penhora, e após várias tentativas infrutíferas de penhora integral de ativos financeiros, requestou por medidas atípicas, dentre as quais, suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do devedor, a fim de compeli-la ao pagamento do débito exequendo.

A togada
a quo
, indeferiu as medidas executivas requestadas sob o
fundamento de que tais medidas extrapolam os limites patrimoniais da execução, atingindo esfera pessoal indevida, na medida em que implicam em restrição ao direito de locomoção e à liberdade contratual do executado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inconformada, recorre a instituição bancaria.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara de Direito Privado, restringe-se à legalidade e proporcionalidade das medidas executivas atípicas requisitadas nos autos da ação de execução, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e retenção do passaporte do executado.

A controvérsia em questão demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de
medidas executivas atípicas
, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n.º 5.941/DF
, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de
subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática
, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Dessa forma,
a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

Nesse contexto, no caso em pauta, apesar de a execução tramitar desde 2017, não há nos autos comprovação inequívoca de que a executada esteja se utilizando de
manobras ardilosas para ocultar seu patrimônio
, ou que esteja
deliberadamente frustrando o cumprimento da obrigação
, a justificar a apreensão do passaporte e da CNH.

Outrossim,
as alegações do exequente
são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor e a retenção do seu passaporte, seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência do executado,
verificando-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de que tais restrições resultarão no cumprimento da obrigação, o que indica sua
vocação meramente sancionatória
, vedada no processo de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n.

1026807-23.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 13.11.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais
”.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24 – negritei)

Assim, diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas em sua integralidade, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025